Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702435-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS A JATO - EIRELI - EPP AGRAVADO: RHELK'S FAST FOOD COMERCIO E ADIMINISTRACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Verifica-se que o presente agravo de instrumento foi distribuído em duplicidade, sendo idêntico ao agravo de instrumento n. 0702431-62.2021.8.07.0000, o qual, embora a certidão ao ID 22732312 indique a distribuição à 3a Turma Cível, foi redistribuído por prevenção a esta Relatoria. De acordo, ainda, com a certidão mencionada, referido recurso (n. 0702431-62.2021.8.07.0000) foi distribuído em 25/01/2021, às 20h38, de modo que a distribuição do presente agravo de instrumento precisa ser cancelada, porquanto distribuído posteriormente (mesma data, às 21h04). Ante o exposto, em face da duplicidade verificada, proceda-se ao cancelamento da distribuição do presente feito (0702435-02.2021.8.07.0000). Brasília, 1o de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora